Tribunal: TJMT
Processo: 0016968-77.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇAO DE POSSE – ACORDO HOMOLOGADO – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – DEVER DAS PARTES EM ADOTAR OS MEIOS CABÍVEIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Incumbe às partes as providências necessárias ao cumprimento das obrigações por elas estabelecidas no instrumento de acordo, especialmente no que tange à transferência de propriedade do imóvel.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016968-77.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERYS MARLY SLHESSARENKO - CPF: 437.907.207-04 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), LEONARDO SLHESSARENKO - CPF: 001.716.891-00 (APELANTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (APELADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), MIRIAN MOREIRA SILVA - CPF: 654.723.651-04 (APELADO), DILMA GUIMARAES NOVAIS - CPF: 843.956.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACORDO HOMOLOGADO – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL –
DEVER DAS PARTES EM ADOTAR OS MEIOS CABÍVEIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe às partes as providências necessárias ao cumprimento das obrigações por elas estabelecidas no instrumento de acordo, especialmente no que tange à transferência de propriedade do imóvel.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0016968-77.2015.8.11.0041

APELANTES:

SERYS MARLY SLHESSARENKO E OUTRO

APELADOS:

SILENO REZENDE TAVARES E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SERYS MARLY SLHESSARENKO E OUTRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca da Capital,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon,
lançada nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, ajuizada em face de
SILENO REZENDE TAVARES E OUTRO
, que extinguindo o feito nos termos do artigo 487, III “b” do CPC, ante o cumprimento integral do acordo.

Inconformados os apelantes pugnam pela reforma da sentença a fim de que seja dado total cumprimento à cláusula quarta do acordo firmado entre as partes, com a expedição da competente carta de adjudicação do bem objeto da autocomposição homologado em favor do interveniente pagador. (Id. 7897325)

Sem contrarrazões. Id. 7897328

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, por tempestivo e próprio, recebo o recurso de apelação de Id.
7897325,
nos termos dos artigos 1.012 e 1.013 ambos do CPC.

Ressai dos autos que
SERYS MARLY SLHESSARENKO E OUTRO
ajuizou ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse em face de
SILENO REZENDE TAVARES E OUTRO.

Durante o trâmite processual as partes formularam acordo (Id. 7897305), no qual foi homologado pelo juízo
a quo
, bem como deferida a suspensão dos autos até a data de 31/01/2017, ocasião em que deveriam comprovar o cumprimento integral nos termos da transação. (Id. 7897312)

Na data de 24/01/2017 os apelantes peticionaram informando que houve o pagamento integral, motivo pela qual, nos termos da cláusula quarta do acordo pugnou pela expedição de carta de adjudicação em favor dos apelados. (Id. 7897315)

A magistrada sentenciante julgou extinto o feito nos termos do artigo 487, III “b” do CPC, ante o cumprimento integral do acordo.

Inconformados os apelantes pugnam pela reforma da sentença a fim de que seja dado total cumprimento à cláusula quarta do acordo firmado entre as partes, com a expedição da competente carta de adjudicação do bem objeto da autocomposição homologado em favor do interveniente pagador.

Pois bem. O artigo 922 do CPC estabelece que:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado
cumpra voluntariamente a obrigação”

Insurgem-se os recorrentes para que
seja dado total cumprimento a cláusula quarta do acordo firmado entre as partes, no qual previa que:

“
CLÁUSULA QUARTA
: Cumpridas todas as obrigações de pagamento, em especial, estando quitado o preço fixado na cláusula primeira, bem assim dos lucros cessantes da cláusula segunda, os TRANSATORES I conferem aos TRANSATORES II e TRANSATOR III, e estes últimos, reciprocamente, a mais ampla e geral quitação,
EXPEDINDO-SE, MEDIANTE A COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DO PRESENTE ACORDO, A COMPETENTE CARTA DE ADJUDICAÇAO EM FAVOR DO TRANSATOR III, pagos os impostos por responsabilidade deste último (TRANSATOR III),
para servir de título translativo de domínio, a fim de transmitir, a propriedade, domínio e posse definitiva, dos imóveis objeto da demanda e das matrículas no 7850 e no 72.448. do 2o e do 5o RGI’S da Capital.”

Todavia, verifica-se que, trata-se de obrigação alheia ao objeto dos autos, uma vez que a condição imposta de transferência da propriedade é exclusivamente das partes.

Assim, incumbem-lhes as providências necessárias ao cumprimento das obrigações por elas estabelecidas no instrumento de acordo, especialmente no que tange à transferência de propriedade do imóvel.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FORMALIZADO CONCOMITANTEMENTE EM 17 (DEZESSETE) AÇÕES - INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA E PEDIDO DE
EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO PARA A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL - INVIABILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - PROCEDIMENTOS PRÓPRIOS DA DEMANDA EXECUTIVA -
AUTOCOMPOSIÇÃO - DEVER DAS PARTES DE ADOTAR OS MEIOS CABÍVEIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS - CHANCELA INVIABILIZADA - INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE ÓBICE PARA FORMULAÇÃO DE NOVO ACORDO COM PEDIDOS HOMOLOGÁVEIS. Deve o Juiz, quando da homologação judicial de acordo, somente verificar a existência de eventuais defeitos ou nulidades e, sobretudo, a possibilidade jurídica de homologação dos pedidos (juízo de delibação).
Há evidente incompatibilidade entre os atos jurídicos de autocomposição (voluntário) e de penhora e adjudicação do imóvel, sendo inadequado estabelecer obrigações em acordo extrajudicial vinculadas à procedimentos e atos judiciais de expropriação como meio de satisfazer o pagamento do débito. Incumbe às partes as providências necessárias ao cumprimento das obrigações por elas estabelecidas no instrumento de acordo, especialmente as necessárias o adimplemento do débito, in casu, a transferência de propriedade do imóvel.
De mais, nada obsta que novo pedido de homologação de acordo seja articulado nestes autos, estando a sua chancela pelo Judiciário, contudo, adstrita à formulação de pedidos viáveis e legítimos”
(TJ-SC Apelação Cível 2013.0649383, RELATOR: ROBSON LUZ VARELLA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL, Julgado em 18/03/2014)

Logo, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020